Tribunal: STF
Processo: HC 211738
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antonio Carlos de Almeida Castro e outros em favor de Bernardo Bello Pimentel Barboza, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 721.134/RJ (eDOC. 24). 



    O Paciente foi preso preventivamente, em 28.01.2022, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal) (eDOC. 6). 



    Extraio do ato dito coator:



    “(...) 



    Nos termos da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, em regra, não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão que indefere a liminar na origem, sob pena de indevida supressão de instância, ressalvadas as hipóteses em que evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação. 



    Posto isso, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (fls. 37- 43):



    (...)



    Em seguida, o pedido liminar foi indeferido pelo Tribunal estadual pelos seguintes argumentos (fl. 45): 



    Esta Câmara, portanto, é competente para processar e julgar este remédio heroico. 



    Dito isto, não vislumbro ilegalidade tão evidente que possa ser aplacada de plano, nesta limitada ótica de cognição sumária. 



    A decisão atacada, à primeira vista, está motivada em elementos concretos colhidos dos autos originais, não se vislumbrando qualquer pecha motivacional a ensejar a sua desconstituição liminar. 



    Importa dizer que a decisão está fundamentada. Agora, se lídimos ou não os seus argumentos, melhor dirá o Colegiado.



    Ademais, a Defesa do paciente submeteu o seu requesto de urgência a dois plantões judiciários distintos e sucessivos e teve, em ambos, as liminares indeferidas, soando não razoável as sucessivas desistências de ações, com novas impetrações e novos pedidos de tutela de urgência. 



    Indefiro, pois, a liminar. 



    O feito principal não tramita por meio eletrônico, razão pela qual requisito informações circunstanciadas à autoridade judiciária apontada coatora. 



    Oficie-se. 



    Na hipótese, o Juiz de primeira instância indicou elementos concretos e idôneos que demonstram o risco à ordem pública, haja vista a gravidade em concreto da conduta, tendo em vista os indícios de que o paciente tenha sido o autor intelectual do homicídio da vítima, Alcebíades Paes Garcia, vulgo "BID", pois estes travavam uma disputa territorial pelo domínio dos pontos de contravenção da família GARCIA na zona sul do Rio de Janeiro. 



    Destacou-se, ainda, que "O periculum in mora se fundamenta na necessidade de garantia da futura instrução criminal (com resguardo dos livres depoimentos das testemunhas e provas a serem produzidas), sendo também já esclarecido o histórico de homicídios (consumados e tentados) que permeiam o contexto fático. Ademais, o poder financeiro do grupo, sobretudo respaldado pelas contravenções penais, em especial jogo do bicho, poderiam permitir a fuga de eventual aplicação da lei penal, sendo necessário o devido resguardo, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP." (fl. 39).



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. Convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, que possui elevado poder financeiro. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 18/6/2014. Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Celso de Mello – DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF – 1ª T. – unânime – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 23/4/2013.



    Desse modo, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.



    Quanto ao reconhecimento da ausência de contemporaneidade, tem-se que o Tribunal estadual sequer analisou o pedido, não cabendo a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Assim, não vejo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF, uma vez ausente flagrante ilegalidade, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    No presente writ, a Defesa pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta ausência de indícios de autoria e/ou participação no delito e inexistência de ‘relação do paciente com o suposto histórico de homicídios que permeiam o contexto fático’. Aponta circunstâncias favoráveis ao paciente como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Sustenta inovação de fundamentos pelo ato apontado como coator e falta de contemporaneidade entre a prisão cautelar e o fato criminoso praticado em 25.02.2020. Aduz que o decreto prisional, expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo 0015647-61.2022.8.19.0001), foi cumprido em Bogotá/Colômbia no dia 28.01.2022 e que ‘o Paciente está enfrentando condições degradantes no cárcere colombiano’. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou, ainda, de ‘medida alternativa a fim de que possa o Paciente retornar ao território nacional’. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. 



    Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE). 



    De todo modo, mesmo que superado referido óbice processual – o que se afirma por mera concessão dialética –, melhor sorte não socorreria a parte Impetrante.



    Com efeito, parametrizado o ato apontado coator, de um lado, com orientação sumulada por esta Suprema Corte no sentido de que incabível habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro writ e não evidenciada, de outro, situação de manifesta ilegalidade ou teratologia, não há reparos a serem feitos na decisão atacada (HC 181.819-AgR/PB, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.5.2020).



    Ao indeferir liminarmente o writ forte na Súmula 691/STF, o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região) asseverou que a prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, presentes circunstâncias concretas reveladas nos autos. Nesse sentido, enfatizou que o Juiz de primeira instância indicara “elementos concretos e idôneos que demonstram o risco à ordem pública, haja vista a gravidade em concreto da conduta, tendo em vista os indícios de que o paciente tenha sido o autor intelectual do homicídio da vítima, Alcebíades Paes Garcia, vulgo ‘BID’, pois estes travavam uma disputa territorial pelo domínio dos pontos de contravenção da família GARCIA na zona sul do Rio de Janeiro”.



    Naquela oportunidade, não identificada, pela autoridade dita coatora, situação de excepcionalidade hábil ao afastamento do óbice sumular, pois, na esteira do decreto prisional, “O periculum in mora se fundamenta na necessidade de garantia da futura instrução criminal (com resguardo dos livres depoimentos das testemunhas e provas a serem produzidas), sendo também já esclarecido o histórico de homicídios (consumados e tentados) que permeiam o contexto fático. Ademais, o poder financeiro do grupo, sobretudo respaldado pelas contravenções penais, em especial jogo do bicho, poderiam permitir a fuga de eventual aplicação da lei penal, sendo necessário o devido resguardo, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP”.



    Diante da necessidade da segregação cautelar do paciente assentada pelas instâncias precedentes, afastada a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 



    Não prospera, por sua vez, o argumento segundo o qual o ato apontado como coator – ao concluir que “o Juiz de primeira instância indicou elementos concretos e idôneos que demonstram o risco à ordem pública, haja vista a gravidade em concreto da conduta” – teria agregado novos fundamentos ao decreto prisional. Aduzem os impetrantes, no ponto, que “o decreto de prisão originário não fez qualquer menção à gravidade em concreto da conduta delitiva como hipótese apta a preencher o fundamento de garantia da ordem pública”. 



    A objeção não procede. Embora o magistrado de 1º grau não tenha se valido, no plano retórico, das expressões “gravidade em concreto da conduta delitiva” e “garantia da ordem pública”, é inegável que sua ordem de prisão descreve, no plano fático, as circunstâncias empíricas a elas correspondentes. Nesse sentido, o decisum aponta o paciente como o provável autor intelectual de um homicídio engendrado com o concurso de outras 06 (seis) pessoas, duas das quais possíveis integrantes da organização criminosa batizada de “Escritório do Crime”. 



    O crime hediondo em questão, consoante a descrição fática do decreto prisional, teria sido cometido mediante emboscada e à traição, tornando impossível a defesa da vítima. Nesse contexto, os atos materiais de execução teriam constituído o epílogo de uma trama criminosa supostamente urdida a partir do prévio e intenso monitoramento do dia a dia do ofendido, cuja rotina pode ter sido – segundo relatos do ato decisório – inteiramente mapeada pelos delinquentes. 



    Mais do que isso, o juiz processante também citou indícios de que o iter criminis teria contado, em tese, com a participação de agentes criminosos infiltrados na intimidade da vítima, supostamente induzida a contratar, para a sua segurança pessoal, dois ex-policiais possivelmente associados no projeto de seu extermínio. 



    Todas essas circunstâncias, que denotam a “gravidade em concreto da conduta” e afastam o alegado caráter genérico da ordem de prisão preventiva, são extraídas das seguintes passagens do ato decisório de 1º grau:



    “O contexto fático que antecedeu o fato criminoso (homicídio qualificado) objeto da presente investigação, envolve o histórico das acirradas disputas pelo controle da exploração do jogo do bicho e máquinas caça-níquel a partir do falecimento do patriarca da família Garcia (Waldemir Garcia, vulgo ‘Miro’) e de seu filho Waldemir Paes Garcia, vulgo ‘Maninho’, que culminaram com uma série de homicídios no seio do referido núcleo familiar. 



    Conforme detalhadamente esclarecido pelo Ministério Público em sua investigação, o assassinato de WALDEMIR PAES GARCIA, vulgo ‘MANINHO’ (ocorrido em 28 de setembro de 2004) seguido da morte do patriarca da família WALDEMIR GARCIA, vulgo ‘MIRO’ em um curto intervalo de tempo (cerca de 30 dias), desestabilizou o controle dos pontos da contravenção e de exploração de máquinas de caça-níquel exercido pela família GARCIA, até então centralizados nas mãos dos personagens citados. Tal circunstância ocasionou uma temporária pulverização de poder e a escalada de violência no próprio seio familiar. 



    Neste cenário de pulverização do controle dos negócios ilícitos entre os vários membros da família GARCIA, dois personagens acabaram assumindo o seu protagonismo: JOSÉ LUIZ DE BARROS LOPES, vulgo ‘ZÉ PERSONAL’, então marido de SHANNA HARROUCHE GARCIA e BERNARDO BELLO BARBOZA PIMENTEL, então companheiro de TAMARA HARROUCHE GARCIA, ambas filhas de WALDEMIR PAES GARCIA, vulgo ‘MANINHO’. 



    (…)



    Em relação a BERNARDO BELLO BARBOZA PIMENTEL, há concretos indícios sobre sua autoria intelectual para a morte de Alcebíades Paes Garcia, vulgo ‘BID’, cujo escopo, conforme já elucidado, seria a consolidação do controle dos pontos de jogo do bicho, em especial na zona sul do Rio de Janeiro. Neste sentido, destacam-se as declarações prestadas por RAFAEL FERREIRA ALVES, companheiro de SHANNA HARROUCHE GARCIA (fls. 193/194 do IP 901-00212/2020): 



    ‘[...] Que no domingo de carnaval o depoente se encontrava no camarote da RIOTUR; que em determinado momento a vítima chegou a sua presença e disse que tinha encontrado algumas pessoas ligadas a contravenção e ela disse a essas pessoas que estaria voltando para retomar o que era seu por direito; [...] Que ao ter conhecimento dessa colocação feita pela vítima, o depoente disse ter o chamado de ‘maluco’, por estar afrontando pessoas sabidamente ligadas a contravenção do jogo do bicho; Que perguntado acerca de uma reunião que teria ocorrido no ano de 2019, respondeu que a vítima teria se encontrado com pessoas associadas a referida infração penal e teria dito as mesmas que estaria de volta às suas atividades na contravenção; que a vítima também teria dito que para tanto teria vendido uma fazenda, ao que se recorda, fora do Rio de Janeiro, pela qual teria obtido o valor de R$ 38.000.000,00; [...] Que perguntado se Alcebíades, vulgo BID, tinha um bom relacionamento com integrantes da contravenção, respondeu que não; Que perguntado o porquê, respondeu que em razão de BERNARDO ter tomado todos os seus pontos de jogo do bicho, a vítima perdeu força entre os contraventores.’ 



    Assim, a referida testemunha confirmou a acirrada disputa entre a vítima Alcebíades Paes Garcia e o investigado Bernado Bello pela hegemonia na contravenção perpetrada. 



    Ademais, após compartilhamento autorizado pela 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital no bojo da medida cautelar nº 0192236-10.2019.8.19.0001 (decisão de autorização às fls. 36 do apenso ‘Prova emprestada volume I’) das provas encontradas nos celulares apreendidos em poder de Altamir Senna Oliveira Junior, vulgo ‘MIZINHO’ trouxeram à baila a existência de extensos e relevantes diálogos mantidos entre este e BERNARDO BELLO no período de julho a agosto de 2019, e que reforçam a conclusão de que BERNARDO BELLO e a vítima Alcebíades Paes Garcia, vulgo ‘BID’, travavam uma disputa territorial pelo domínio dos pontos de contravenção da família GARCIA na zona sul do Rio de Janeiro. 



    Nas conversas, Bernardo Bello era conhecido como ‘PLAY’, apelido que foi confirmado pela testemunha Rafael Ferreira Alves (depoimento às fls. 461/461vº do IP 901-00212/2020) e ‘titio’ seria a vítima Alcedíades Paes Garcia, tendo o investigado explicitado a vítima seria sua em questão de tempo (em contexto de clara ameaça), cujos ‘prints’ estão disponível (sic) às fls. 44/65 do apenso ‘prova emprestada, volume I).



    (…)



    Em relação aos investigados LEONARDO GOUVÊA DA SILVA, vulgo ‘MAD’ e LEANDRO GOUVÊA DA SILVA, vulgo ‘TONHÃO’, os indícios de participação (com atos de vigilância e monitoramento) no homicídio ora investigado podem ser extraídos da prova emprestada dos autos nº 0133709-65.2019.8.19.0001 (...), respondendo ambos, inclusive perante a 1ª Vara Especializada da Comarca da Capital como integrantes do "escritório do crime", supostamente planejando e executando homicídios mediante paga ou promessa de recompensa. 



    Na referida prova emprestada junto aos autos já citados 0133709-65.2019.8.19.0001, foi analisado o aparelho celular do investigado Leandro Gouvêa da Silva, sendo identificadas imagens, vídeos de vigilância e pesquisas sobre a vítima Alcebíades Paes Garcia, sendo destacadas orientações como ‘melhor lugar para se entocar’ e ‘melhor lugar para entrar’ em uma eventual emboscada criminosa. 



    Ademais, no celular do investigado Leandro foram encontradas imagens retiradas de rede social da vítima Alcebíades, caracterizando intenso monitoramento sobre sua vida e rotina. Destaca-se ainda que a própria placa do carro da vítima (LMU- B90) foi objeto de pesquisa pelo indiciado através do aplicativo Sinesp Cidadão. 



    A testemunha Fabíola da Costa Azevedo, ex companheira da vítima Alcebídades (sic), em seu depoimento junto à autoridade policial (fls. 158/161) informou que se recordava de há (sic) ter sido seguida por um carro da marca KIA, com (sic) prata, justamente um modelo utilizado pelo indiciado Leandro, conforme ‘prints’ extraídos de seu celular, onde é possível ver o volante do veículo KIA. 



    (...)



    Por sua vez, em relação aos investigados WAGNER DANTAS ALEGRE (ex-policial excluído dos quadros da PM pela prática de homicídio qualificado - processo 0005706-93.2010.8.19.0001), THYAGO IVAN DA SILVA (ex-policial excluído dos quadros da PM pela prática de tentativa de homicídio - processo 0002632- 35.2016.8.19.0001) e CARLOS DIEGO DA COSTA CABRAL (ex-policial excluído dos quadros da PM pela prática de extorsão mediante sequestro - processo 0166295-63.2016.8.19.0001) os indícios de participação (com atos de execução para a garantia do sucesso do plano criminoso) no homicídio da vítima Alcebíades Paes Garcia, também restaram suficientes demonstrados pela investigação ministerial para sustentar o pedido de prisão cautelar. 



    Os referidos indiciados, em conjunto com o ex-policial GLAUBER BARROSO SILVA (falecido) atuaram na polícia militar do Estado do Rio de Janeiro, tendo se conhecido quando estiveram custodiados no BEP, inclusive o acusado Carlos Cabral foi corréu com Glauber nos referidos autos 0166295- 63.2016.8.19.0001 (em crime de extorsão mediante sequestro).



    Além dos indiciados referidos, Glauber era amigo pessoal de Fabíola da Costa Azevedo, companheira da vítima Alcebíades Paes Garcia, tendo sido a pessoa quem ela recorreu visando contratar seguranças para acompanhá-los no Sambódromo durante os desfiles de carnaval de 2020. 



    Glauber faleceu dias após prestar depoimento em sede policial sobre o crime em análise, decorrente de lesões sofridas por suposta tentativa de assalto. Assim, realizada análise do afastamento de seus dados telemáticos, foram localizadas buscas em nome da vítima Alcebíades, o fuso horário do local (México) em que este se encontrava (uma semana antes do homicídio), conflitos em relação à família Garcia, bem como informações sobre o indiciado Wagner Alegre. Assim, resta certo que Glauber estava monitorando a vítima Alcebíades. 



    Em seu testemunho (fls. 107/108), RAFAEL FERREIRA ALVES informou que, no domingo de carnaval, FABÍOLA AZEVEDO e ‘BID’ (Alcebíades Paes Garcia) teriam lhe confidenciado que o indivíduo de vulgo ‘ALEGRE’ (indiciado Wagner Alegre), em data que o depoente não saberia precisar, teria abordado FABÍOLA na boate VITRINNI, na Barra da Tijuca, e dito: ‘FICA TRANQUILA, EU SOU O CHEFE DA SEGURANÇA DO BERNARDO E O PROBLEMA NÃO É COM VOCÊ NÃO, PODE CURTIR A VONTADE’. 



    Nesse sentido, a abordagem referida corrobora com a suposta intenção do indiciado Bernardo Bello no homicídio da vítima Alcebíades, valendo-se [do] indiciado Wagner Alegre para execução de seu plano. Ademais, conforme análise das imagens do dia dos fatos, a pessoa que executou os disparos possuía aproximadamente 1,90m de altura, o que é perfeitamente compatível à altura do indiciado Wagner (que possui 1,92m). 



    A participação de THYAGO IVAN DA SILVA e CARLOS DIEGO DA COSTA CABRAL encontra fundamento na ligação com o investigado (já falecido) GLAUBER BARROSO SILVA, pois este foi a pessoa quem os indicou para FABÍOLA AZEVEDO (companheira da vítima) para fazer a segurança de Alcebíades na data dos fatos. 



    Na madrugada do homicídio ora investigado, Carlos Cabral informou que teria simplesmente ‘se perdido’ de seus clientes, deixando-os vulneráveis na escolta. Por sua vez, Thyago utilizando emprestado o aparelho do motorista da van onde o crime foi cometido (Sr. Vagner Gomes da Costa) salvou na agenda de contatos deste o número do investigado Carlos Cabral e enviou mensagens, após o que devolveu o aparelho, determinando que VAGNER apagasse o contato de Carlos Cabral, bem como as mensagens do celular. Foi verificado durante a investigação que Thyago enviou a localização em tempo real para Carlos Cabral, possibilitando que a vítima Alcebíades (que estava junto na van) pudesse ser monitorada e executada (imagens dos ‘prints’ às fls. 116). 



    A comunicação entre Thyago e Carlos Cabral, realizada por telefone de terceira pessoa, aliada ao comportamento daquele durante a execução do crime (enquanto a vítima era morta, Thyago ficou parado, efetou [sic] disparos na direção contrária - outro lado da rua, onde não havia ninguém, e fugiu), trazem os indícios necessários para fundamentar a cautelar prisional requerida. (...)



    Os autos indicam, ainda, o liame entre o suposto mandante e executores.” 



    Mas não é só isso. Em acréscimo, o magistrado processante destacou que o paciente – atraído pelo desejo de obter “o controle absoluto dos negócios ilícitos da família” e contando com o auxílio de Adriano da Nóbrega, vulgo “Capitão Adriano” – estaria possivelmente envolvido na chacina de todos os seus potenciais concorrentes. Confira-se:



    “Ainda segundo as investigações ministeriais, após o rompimento de JOSÉ LUIZ DE BARROS LOPES, vulgo ‘ZÉ PERSONAL’ e seu então segurança particular ADRIANO DA NÓBREGA, vulgo ‘CAPITÃO ADRIANO’, este teria se aliado a BERNARDO BELLO BARBOZA PIMENTEL e o auxiliado na obtenção gradual do controle absoluto dos negócios ilícitos da família mediante o emprego de violência voltada à eliminação de todos aqueles que pudessem representar algum risco aos seus planos, entre eles o próprio José Luiz de Barros Lopes, vulgo ‘Zé Personal’ (IP 901- 01360/2011), Myro Garcia, vulgo ‘Myrinho’, filho de Waldemir Paes Garcia, vulgo ‘Maninho’ (IP 901- 0490/2017), a vítima desta investigação, Alcebíades Paes Garcia, vulgo ‘BID’ (IP 901- 00212/2020), além da tentativa de homicídio praticada em face de Shanna Harrouche Garcia, também filha de Waldemir Paes Garcia, vulgo ‘Maninho’ (IP 016- 9299/2019).”



    Essa crônica criminal narrada pelo magistrado de 1º instância – ao expor a periculosidade de seus eventuais protagonistas, entre os quais estaria, supostamente, a pessoa do paciente – ajusta-se, de modo rigorosamente fiel, ao conceito de “garantia da ordem pública” reclamado pelo art. 312 do CPP, ainda que essa expressão normativa não tenha sido reproduzida textualmente na decisão em causa. Não houve, portanto, qualquer inovação argumentativa no ato dito coator. 



    Incompatível, por isso mesmo, com a base empírica descrita no decreto de custódia cautelar do investigado, a alegação defensiva de que “a prisão preventiva originária é embasada exclusivamente na gravidade abstrata da conduta imputada” (eDOC. 1, fl. 07). 



    De fato, a decisão de 1º grau apoia-se em suporte indiciário concreto, ainda pendente, por óbvio, de ulterior confirmação – e, bem por isso, inteiramente passível de refutação –, mas suficiente, nesse estágio embrionário da persecutio criminis, para legitimar a medida constritiva impugnada.



    Paralelamente, inviável a desconstituição do panorama fático revelado nas instâncias de origem, pois imprescindível, para tanto, o reexame de fatos e provas, que constitui, como se sabe, matéria pré- -excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal assinala que “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Em relação à alegada falta de contemporaneidade, a Corte Superior asseverou que “o Tribunal estadual sequer analisou o pedido, não cabendo a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de indevida supressão de instância”. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte anterior quanto à tese defensiva, inviável a análise da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Sem embargo, ressalto que a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não sobre o momento da prática supostamente criminosa, ou seja, afigura-se desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado em momento temporal longínquo. É necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso do tempo, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (v.g., HC 192.519-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, j. 13.11.2020, DJe de 10.02.21).



    Dito de outro modo, o que deve ser atual é a situação fática ensejadora do periculum libertatis, ou seja, o risco à ordem pública – ou à ordem econômica, ou à instrução criminal, ou à aplicação da lei penal – gerado pelo estado de liberdade do investigado. 



    Considerado o cenário de múltiplos homicídios cuja coautoria é indiciariamente atribuída, no decreto prisional, ao paciente, difícil afastar a atualidade do perigo, nesta via extraordinária e sumaríssima, unicamente pela circunstância de que 01 (um) dos hediondos crimes contra a vida haja sido perpetrado em 25 de fevereiro de 2020 – data essa, ademais, que sequer pode ser considerada remota –, ainda mais se se considerar o fato, também exposto na ordem de prisão, de que uma das vítimas (a então cunhada do paciente, Shanna Harrouche Garcia) sobreviveu ao crime.



    De resto, autorizadas vozes da doutrina sustentam que a contemporaneidade exigida é aquela verificada entre o momento da decretação da prisão cautelar e a data do conhecimento da provável autoria do fato criminoso (CAPEZ, Rodrigo. Reflexões sobre a contemporaneidade